Tribunal: TJSP
Processo: 2000322-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR A SUSTAÇÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS, SOB O ARGUMENTO QUE O RECORRENTE NÃO FOI OUVIDO ANTES DA SUSTAÇÃO - DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO QUE POSSUI RECURSO PRÓPRIO PARA SER QUESTIONADA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2000322-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é paciente JOÃO
PAULO AZEVEDO e Impetrante VINICIUS DO NASCIMENTO CAVALCANTE
FALANGHE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
2
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Vinicius do Nascimento Cavalcante Falanghe
Paciente: João Paulo Azevedo
Comarca: Avaré
Voto no 18976

EMENTA: HABEAS CORPUS EXECUÇÃO CRIMINAL
IMPETRAÇÃO VISANDO QUESTIONAR A SUSTAÇÃO
CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DAS
PENAS, SOB O ARGUMENTO QUE O RECORRENTE
NÃO
FOI
OUVIDO
ANTES
DA
SUSTAÇÃO
-
DESCABIMENTO DO MANEJO DO 'WRIT' VIA ELEITA
INADEQUADA MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO QUE
POSSUI
RECURSO
PRÓPRIO
PARA
SER
QUESTIONADA. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA
PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
por Vinicius do Nascimento Cavalcante Falanghe em favor de João
Paulo Azevedo, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM Juiz de Direito da Vara de
Execuções Criminais de Avaré/SP, nos autos da Execução no 758.089.
Aduz o impetrante que o paciente estava cumprindo pena de
09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do
crime previsto no art. 171, do Código Penal, comparecendo
mensalmente à Central do Egresso para assinar o livro próprio e
justificar suas atividades, iniciando o cumprimento de sua pena no mês
de setembro de 2018, todavia deixou de comparecer nos meses de junho
e julho de 2019, voltando a comparecer a assinar o livro nos meses
seguintes até dezembro de 2019. Todavia, diante da noticia do não
comparecimento o órgão ministerial requereu a sustação do regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
3
aberto e a expedição do mantado de prisão, para fins de realização da
oitiva do sentenciado, o que foi acolhido pela autoridade coatora,
embora a defensoria pública tivesse requerido o indeferimento do
pedido ministerial e a intimação do executado para justificar o
descumprimento. Assinala que o paciente encontra-se preso da Cadeia
Pública de Piraju, em regime fechado, e tal medida foge à razoabilidade,
uma vez que João Paulo pode permanecer em liberdade até sua oitiva o
que não traria qualquer risco ao cumprimento da pena. Além disso, o
art. 118, § 2o, da Lei das Execuções Penais estabelece que em tais casos
o condenado deverá ser ouvido previamente. Pleiteia a suspensão dos
efeitos da decisão que determinou cautelarmente a sustação do regime
aberto do paciente, bem como da decisão da autoridade coatora de se
expedir mandado de prisão contra o paciente (fls. 01/07).
É o relatório.
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o
pedido de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido
liminarmente, nos termos do artigo 6631, do Código de Processo Penal,
c.c. artigos 247 e 248, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de
Justiça.
Com o registro, também de início, da inadmissibilidade do
manejo do habeas corpus para impugnar decisões ou agilizar
expedientes relativos à execução penal, como fosse sucedâneo de
recurso, pois como já se decidiu, “conquanto o uso do 'habeas corpus'
1 Art. 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas
corpus deva ser indeferido in limine. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma, para que
delibere a respeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
4
em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como
salvaguarda de possíveis liberdades em perigo
fora de sua
inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há
certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria
Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas dentro
dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para
que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários,
e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização
do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012).
Entendimento, aliás, reiterado (HC no 441.701/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares Fonseca, j. em 10.4.2018; HC no 240.610/RJ, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012; AgReg no HC no 239.957/TO,
rel. Mina. Maria Thereza Assis Moura, j. em 29.5.2012), inclusive na c.
Corte Suprema (HC no 104.462/SP, rel. Min. Carmen Lúcia, j. em
27.6.2011).
Na hipótese, o paciente João Paulo condenado, nos autos da
ação Penal no 0000923- 05.2017.8.26.0269, pela prática do delito de
estelionato, a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no
regime inicial aberto, e 07 (sete) dias multa.
Conforme documentos acostados aos autos, o réu inicio o
cumprimento da pena, comparecendo na Central do Egresso em Avaré
na data de 13/09/2018 (fls. 10), todavia, diante da notícia no não
comparecimento em determinados meses (junho e julho/2019), o órgão
ministerial requereu, em 17/07/2019, a de sustação cautelar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
5
beneficio, o que foi acolhido pelo MM. Juiz a quo (fls. 23), contra o que
se insurge a presente impetração, sob argumento de que deveria ter sido
ouvido antes da sustação, podendo aguardar em liberdade e ser intimado
justificar o não comparecimento nos citados meses.
Destarte, o pedido refere à matéria afeita à Vara das
Execuções Criminais, por isso que a via eleita nem seria adequada,
ressabido que para a apreciação dos requisitos necessários à fruição de
benesses em sede de habeas corpus seria imprescindível a
demonstração ab initio de manifesta ilegalidade sem a necessidade de
exame da situação fática. E isto, no caso, se afigura impossível, como se
vê da simples leitura da inicial.
Vale dizer, o habeas corpus não se presta à substituição de
manifestações intrínsecas às fases processuais ou recursos ordinários
(RHC no 51.997/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015;
RHC no 42.092/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014). Valendo
trazer à colação:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME
ABERTO
OU
DOMICILIAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO. DILAÇÃO
PROBATÓRIA INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do c. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido
de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição do
recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível
a concessão da ordem da ordem de ofício. II - O pedido de fixação do
regime aberto ou prisão domiciliar ao argumento de que não haveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
6
vaga no regime intermediário não merece ser sequer conhecido, uma
vez que não foi objeto de exame pelo e. Tribunal de origem, não
havendo como esta Corte proceder a tal análise, sob pena de indevida
supressão de instância (precedentes). III - A avaliação da tese relativa à
ausência de vagas em estabelecimento compatível com o regime
semiaberto demandaria dilação probatória inviável no âmbito do writ,
de cognição sumária, não sendo possível acolher o pedido com base
em mera suposição (precedentes). Habeas Corpus não conhecido” (HC
no 379.372/PR, rel. Min. Felix Fischer, DJe 20.3.2017).
Entendimento, aliás, pacificado (RHC no 51.997/MS, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 16.4.2015; RHC no 42.092/RJ, rel.
Min. Jorge Mussi, j. em 25.3.2014).
Reitere-se: não se presta o mandamus a acelerar o trâmite
burocrático e administrativo da Vara das Execuções Criminais e a
eventual concessão de qualquer benesse só poderá ser examinada pelo
juízo a quo, constituindo, qualquer deliberação a respeito por esta
Câmara Criminal, em verdadeira supressão de instância.
Ademais, cabe destacar que é entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça que: ... É permitida a sustação cautelar do regime
aberto quando descumpridas as condições impostas. 2. Todavia, a
oitiva prévia do apenado somente é exigível na transferência definitiva
para regime mais rigoroso. Precedentes deste Superior Tribunal de
Justiça. 3. Do mesmo modo, não há falar em preliminar manifestação
da defesa, já que se trata de providência tão somente cautelar. 4.
Ordem denegada. (HC 201.684/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011).
Por todos esses motivos, indefiro liminarmente o pedido de
habeas corpus deduzido em favor de João Paulo Azevedo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2000322-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18976
7
IVANA DAVID
Relatora